Tribunal: TJMT
Processo: 1030941-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030941-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 022.912.981-19 (APELANTE), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DÉBITO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NA CONTA CORRENTE – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO – NÃO DEMONSTRADA
A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a legitimidade do desconto na conta corrente
,
de quantia relativa a cartão de crédito,
um
a
vez que comprovad
a

a contratação
mediante
débito automático,
inexiste a
prática de ato ilícito
, tratando-se de exercício regular de direito
, devendo ser rejeitado o pedido de indenização por danos morais almejado pelo apelante/contratante.

N
ão subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Alan Bruno Rodrigues da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação de
Repetição de Indébito C/C Indenização Por
Danos Morais
, ajuizada em face de
Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda
.
Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em favor da parte contrária
, fixados em
R$ 2.000,00
, suspensa a exigibilidade, eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese,
que a sentença merece reparo, ante a inobservância dos fatos trazidos aos autos.

Argui que necessária a restituição dos valores sequestrados ilicitamente em sua conta bancária, uma vez que realizados unilateralmente
,
sem sua devida autorização.
E, nesse sentido, pugna pela restituição em dobro.

Alega que o
sequestro da integralidade de seu salário

se deu em patamar superior a
o legal
mente
previsto de
30%, vindo a comprometer sua subsistência e causar sérios prejuízos.

Defende a ocorrência de
danos morais, que
afirma
devem
ser indenizados.

Pugna pela condenação do apelado a reconhecer o ato ilícito e indenizar os danos morais sofridos.

C
ontrarrazões
, pelo desprovimento, Id 200658191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Afirma o apelante na exordial que é correntista junto ao apelado e utiliza cartão na modalidade crédito.

Alega que no dia 05/11/2021, foi surpreendido com o desconto do importe de R$ 1.295,97, da conta corrente
e que ao procurar a Instituição Financeira
para esclarecimento
foi informado da existência de
débito da fatura de crédito
, que acabou
direcionado
para
desconto
na
conta corrente.

Sustenta que não autorizou o lançamento de débito na conta corrente
e por isso, ajuíza a
ação objetivando
a declaração da inexistência da dívida e
a indenização por danos morais sofridos.

Pois bem, o cerne da discussão é apurar
se na situação narrada ocorreu
a prática de
ato ilícito capaz de ensejar a restituição do indébito em dobro e a indenização por danos morais almejada pelo requerente.

Destaca-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, o apelante/autor, pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatária final, enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos artigos 2o e 17 do CDC.

A apelada/requerida, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso dos autos, observa-se que o desconto questionado pelo apelante, no valor de R$ 1.295,97, realizado em 05/11/2021, se refere a pagamento de fatura de cartão de crédito, o que expressa a autonomia de vontade das partes e é perfeitamente permitido, havendo expressa autorização para o pagamento na modalidade débito automático.

Merecem prosperar os argumentos da parte apelada de que possível a
realiza
ção de
descontos automáticos na conta corrente
,
para pagamento de fatura de cartão de crédito
, quando ajustado no contrato o pagamento mediante débito automático.

Nesse sentido, não
subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.

Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085 submetido ao rito dos recursos

repetitivos), enquanto perdurar a autorização do mutuário, será l
íc
ito os descontos de parcelas de

empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que utilizadas para recebimento de salários,

sem a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, aplicável aos empréstimos

consignados em folha de pagamento.

De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual
contra
legem

ou violação ao
pacta sunt servanda
, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.

In
casu
, restou comprovado pela parte apelada que o desconto se referia ao cartão de crédito, bem ainda, que a possibilidade do desconto automático na conta corrente, de valor relativo a cartão de crédito foi devidamente pactuada, no contrato celebrado entre as partes, conforme id
200658180 – pág. 02, especificamente na cláusula “
xvii
” do contrato.

Portanto, ao celebrar o contrato de adesão, concordou o apelante com os termos ali expostos, inclusive com a modalidade ajustada para pagamento, via débito automático.

Assim, diante da avença firmada entre as partes e considerando a efetiva utilização do cartão de crédito, como confirmou o próprio autor/apelante na exordial, agiu a parte apelada no exercício regular do seu direito, no intuito de ver adimplida a obrigação firmada.

Nesse sentido, não pode o apelante se furtar da obrigação de pagar, sob o argumento de impossibilidade de desconto em conta corrente,
uma vez que celebrou a proposta de adesão do contrato, concordando com os termos contratados
, inclusive com a disposição de pagamento mediante débito em conta.

Bem ainda, existe a
possibilidade de a instituição financeira proceder, automaticamente, o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito, quando não é liquidada integralmente em seu vencimento, como ocorreu no caso em análise, o artigo 1o da Resolução no 4.549/2017 do BACEN, tem a seguinte disposição:

“Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento,
somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
(
g.n
.)

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode
ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente
”
.

Portanto, o desconto
questionado era
devido, caracterizando-se exercício regular de direito
,
de maneira que
afastado o pedido de restituição.

Da mesma forma,
ausente qualquer irregularidade na prática do recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central, não há se falar em inexistência de débito.

E, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configura ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito.

Portanto, não há se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois
o desconto na conta corrente
ocorreu no exercício regular de direito,
de maneira que
de rigor
a manutenção
da sentença
.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CRÉDITO ROTATIVO - PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA PARCIAL - REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - DANO MORAL INCABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de improcedência, se a perícia contábil realizada em juízo demonstrou que a autora efetuava pagamentos parciais das faturas do cartão de crédito CALCARD VISA.

Assim, age no exercício regular de direito a operadora de cartão que refinanciou os débitos em aberto, conforme permissivo contratual devidamente autorizado pelo Banco Central
”
.

(N.U 1003993-85.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
.

“RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS - BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DE VENCIMENTO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

2. Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Portanto, não há se falar em ilícito passível de indenização por dano moral, pois a inscrição ocorreu no exercício regular de direito.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1018684-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)
.

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA APÓS O SEU VENCIMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ATÉ O VENCIMENTO DA FATURA DA FATURA SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN QUE DISPÕE SOBRE O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no vencimento da fatura, houve o pagamento parcial circunstância que resultou na acumulação do saldo devedor para a fatura subsequente, circunstância que autoriza a instituição financeira credora proceder, automaticamente, ao seu financiamento na modalidade de crédito rotativo, nos termos do art. 1o da Resolução 4.549/2017. Recurso improvido.”

(N.U 1011680-41.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022,
Publicado
no DJE 02/05/2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024